Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700638-48.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES, MARIA DE FATIMA RIBEIRO, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE LIMA, MARIA SANDRA RIBEIRO, MARIA SONIA RIBEIRO ARAUJO APELADO: MANOEL MARTINS RIBEIRO, MANUILSON MARTINS RIBEIRO, ELIANE MARTINS RIBEIRO DESPACHO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Maria Aparecida Ribeiro Alves. Intime-se Maria Aparecida Ribeiro Alves para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de dez (10) dias nos termos dos arts. 186 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator